Tribunal: STF
Processo: Rcl 48628
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ariela Savian da Trindade contra a decisão pela qual julguei procedente a presente ação reclamatória.



    Aduz a embargante que a decisão embargada restou omissa, pois 



     “[a] embargante, no corpo da sua Contestação, acostou declaração de hipossuficiência econômica e requereu, de forma expressa, o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, fulcro nas disposições do artigo 99 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)”. 



    Requer o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais ou “[c]aso assim não entenda, e por força da embargante litigar sob o abrigo da gratuidade da justiça, ainda assim aplicável a previsão do parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), para ser declarada a condição suspensiva de exigibilidade”.



    É o relatório.



    Decido:



    Com razão, em parte, a embargante.



    De fato, a petição de contestação apresentada pela ora embargante trouxe a declaração de hipossuficiência, tendo a parte requerido, expressamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    No entanto, ao julgar procedente a presente ação, deixei de apreciar o referido pedido, razão pela qual passo a fazê-lo nesta oportunidade.



    Com efeito, a decisão ora embargada será integrada com os seguintes fundamentos:



    “Defiro o pedido de justiça gratuita formulado por Ariela Savian da Trindade, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, ‘a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’, ficando essas obrigações sujeitas à ‘condição suspensiva de exigibilidade’ nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.”.



    Assim, nos termos da fundamentação, defiro o pedido de gratuidade de justiça, entretanto, mantenho a condenação em honorários sucumbenciais.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada o deferimento do pedido de justiça gratuita feito por Ariela Savian da Trindade nos termos ora apresentados, mantendo incólumes os fundamentos que justificaram a procedência desta ação reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente